Tribunal: TJBA
Processo: 8009844-62.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009844-62.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: CASSIO SILVA DIAS

Advogado(s)
:
WALDIR FRANCO DE CAMARGO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE COM QUADRO CLÍNICO GRAVE (DOENÇA DE LYME E SÍNDROME DE FADIGA CRÔNICA). PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO EM REGIME DE
HOME CARE
COM SUPORTE MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA SOB ALEGAÇÃO DE EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA GARANTIA DE COBERTURA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA.
HIPÓTESE EM QUE O TRATAMENTO DOMICILIAR SE APRESENTA COMO ALTERNATIVA À INTERNAÇÃO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTA.
RELATÓRIOS MÉDICOS CONTUNDENTES EVIDENCIANDO A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E CONTÍNUO. PRECEDENTES DO STJ REPRODUZIDOS NO VOTO CONDUTOR. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO MANTIDA. DANO MORAL. RECUSA INDEVIDA QUE ELEVA O SOFRIMENTO DA PESSOA FRAGILIZADA. CONDUTA QUE VAI ALÉM DO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E VIOLA DIREITO FUNDAMENTAL DO PACIENTE ENFERMO E NECESSITADO DA COBERTURA PELA QUAL PAGA REGULARMENTE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR QUE COMPORTA CONFORMAÇÃO AO CASO CONCRETO. PRONTO CUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE EVENTUAL AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE DECORRENTE DA NEGATIVA INICIAL.ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
MONTANTE CONSENTÂNEO COM PRECEDENTES SIMILARES JULGADOS POR ESTE COLEGIADO E ADAPTADO À REALIDADE ESPECÍFICA AFERIDA NOS AUTOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A recusa da operadora de plano de saúde em custear tratamento na modalidade
home care
, quando expressamente indicado pelo médico assistente como essencial para a manutenção da saúde de paciente com quadro clínico grave, configura prática abusiva, ainda que amparada em cláusula de exclusão contratual, porquanto tal serviço se apresenta como uma alternativa à internação hospitalar necessária para cumprimento das prescrições médicas no caso concreto: “
De acordo com a jurisprudência desta Corte,
reputa-se abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
. Precedentes. 3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.(STJ - AREsp: 2531801, Relator: NANCY ANDRIGHI,
Data de Publicação: 13/03/2024)
”
Grifamos

II - A negativa indevida de cobertura de tratamento médico essencial ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral passível de indenização, pois agrava a situação de aflição psicológica e angústia do segurado em momento de extrema vulnerabilidade.

III - A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso. Nos autos foi devidamente comprovado documentalmente e confirmado em audiência o pronto cumprimento da medida liminar. Ademais,
a parte Autora não relatou descontinuidade e nem eventual agravamento do estado de saúde em decorrência da recusa inicial da cobertura
. Esses fatores não infirmam a lesão moral
in re ipsa
,
mas devem ser considerados na dosimetria do valor condenatório.

IV - Valor da indenização por danos morais reduzido de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), montante que se afigura mais adequado e proporcional às circunstâncias fáticas do caso concreto,
atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, em sintonia com a realidade específica dos autos.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8009844-62.2024.8.05.0103.

Acordam, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar parcial provimento ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça